Tribunal: TJMT
Processo: 1037942-34.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037942-34.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 022.634.721-42 (RECORRENTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037942-34.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Renan Alves de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VINCULAÇÃO EQUIVOCADA DO CPF DO AUTOR EM PROCESSOS CRIMINAIS. CERTIDÃO DE FEITOS CRIMINAIS NEGATIVA APONTANDO EXISTÊNCIA DE PROCESSO NO CPF DO AUTOR. RESPONSABILILDADE OBJETIVA DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

1. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. Presentes, o ato lesivo, o dano e o nexo causal, surgem para a Administração Pública o dever de indenizar, fundada na teoria do risco administrativo caracteriza-se pela responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, atuando nessa condição causarem a terceiros, assegurando-lhes o direito de regresso contra o causador do dando quando este atuar de modo doloso ou culposo.

3. No presente caso, verifico que restou comprovado pelo Autor que é Agente Prisional que o seu CPF foi vinculado equivocadamente nos processos criminais sob no 27211-43.2016.811.0042,

1011761-67.2021.8.11.0042, 20976- 60.2016.811.0042, 27211-43.2016.811.0042 e 14741-43.2017.811.0042. E, mesmo após determinação judicial não houve a desvinculação do seu CPF nos processos mencionados, fato este que gera o dever de indenizar os danos sofridos pela parte Recorrente.

4. Conforme fundamentação da sentença: “
Razão assiste ao Requerente, conforme decisão id 66003045, onde o magistrado Lídio Modesto da Silva Filho da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, reconheceu determinou a desvinculação do CPF do Requerente da ação Penal, no 16020-64.2017.8,11.0042, Código 476152.
O Requerente comprovou que a

pessoa homônima, Renan Alves de Oliveira,

é nascido em 24/03/1994 e portador da Cédula de Identidade, RG no 1632756-0 SSP/MT e inscrito no CPF 051.087.061-97, filho de: Israel de Oliveira e Marcia Alves da Guia Silva, doc id 66000390.
Mesmo ocorrendo esse reconhecimento judicial no ano 2018, a baixa e correção dos registros não foram efetuados, e o nome do Requerente continua vinculado a outros processos criminais, inclusive Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) cadastrado em seu nome no ano 2021, conforme se observa das certidões retro mencionadas.”.

5.

O valor a ser arbitrado, a título de

dano

moral
,
deve guardar correspondência com a gravidade objetiva da lesão, o seu efeito lesivo, ao que se acresce a verificação das condições econômicas das partes.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) Determinar expedição de ofício ao Cartório Distribuidor da Comarca de Cuiabá-MT, bem como, o setor de Informação da Policia Judiciária Civil, para DESVINCULAR o CPF 022.634.721-42, pertencente Requerente RENAN ALVES DE OLIVEIRA, filho de: Sérgio Antônio de Oliveira e Maria Nilva Alves de Oliveira de todas ações Penais, referente aos Processos no 27211-43.2016.811.0042; Processo no 1011761-67.2021.8.11.0042; Auto de Prisão em Flagrante, 20976-60.2016.811.0042; Processo no 27211-43.2016.811.0042; Processo no 14741-43.2017.811.0042 que responde o Requerido Homônimo Renan Alves de Oliveira, portador da Cédula de Identidade, RG no 1632756-0 SSP/MT e inscrito no CPF 051.087.061-97, filho de: Israel de Oliveira e Marcia Alves da Guia Silva. b)

Condenar o Requerido a

pagar ao

Requerente R$15.000,00 (quinze mil reais),

a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a data da citação e correção monetária calculada com base no IPCA-E, a partir do arbitramento,

por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022